Tribunal: TJSP
Processo: 1001794-84.2017.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Acidente de trânsito ocorrido no dia 04 de março de 2016. Pagamento da indenização do seguro DPVAT no dia 20 de junho de 2017. Demandante que reclama o pagamento de indenização por danos morais. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste na condenação da ré em indenização moral, acrescentando ainda pedido de condenação da ré ao pagamento de juros e

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Acidente de trânsito ocorrido no dia 04 de março de 2016. Pagamento da indenização do seguro DPVAT no dia 20 de junho de 2017. Demandante que reclama o pagamento de indenização por danos morais. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste na condenação da ré em indenização moral, acrescentando ainda pedido de condenação da ré ao pagamento de juros e de correção monetária sobre o valor da indenização do seguro DPVAT adimplido na esfera administrativa. EXAME: Mero inadimplemento contratual que não configura abalo moral indenizável. Ausência de elementos de convicção aptos a justificar a pretendida indenização. Dissabor que não passou da esfera do mero aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano, e que justificaria, no máximo, o pagamento de encargos moratórios que, contudo, não foram pleiteados na inicial. Pedido de condenação da ré ao pagamento de juros e correção monetária sobre o valor pago a título de indenização do seguro DPVAT que configura inovação, circunstância que impede o exame nesta sede recursal por implicar supressão de Instância. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*